Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA: INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE PARA A MÃE DE PREMATURO INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR APÓS O PARTO. DATA DA ALTA DO RECÉM NASCIDO. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.